Tribunal: STF
Processo: Rcl 68165
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Município de Itajaí em face de decisão proferida pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0000700-39.2019.5.12.0005, por suposta usurpação de competência da Suprema Corte.



    Alega-se que autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal Federal ao deixar de conhecer do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil interposto pelo ora recorrente.



    Nesse sentido, aduz-se que "o juízo de inadmissibilidade de Recurso Extraordinário, quando prolatado pelo Presidente do órgão jurisdicional a quo, não pode negar seguimento ao recurso quando o mesmo combate decisão contrário ao entendimento firmado em repercussão geral. Sobre o indigitado Agravo, quando interposto, não há guarida legal para o órgão jurisdicional local, a quo, efetuar juízo de inadmissibilidade – exclusivamente atribuído ao órgão ad quem, superior. A fundamentação, genérica, sem base jurisprudencial existente, de que a temática, objeto do recurso, está guardada sob a sistemática da repercussão geral não é suficiente para afastar o cabimento do Agravo em Recurso Extraordinário. O órgão a quo precisaria demonstrar, efetivamente e com jurisprudência comprovada, a existência de entendimento de repercussão geral ou julgado com força de precedente, a fim de obstar o Agravo em Recurso Extraordinário interposto. Tais requisitos não foram cumpridos: nem na decisão que obstou a subida do ARE a este Supremo Tribunal Federal. A conjuntura processual encontrada, pois, é de total cabimento do Agravo e da exclusiva competência jurisdicional do Supremo Tribunal Federal. O impedimento a quo da regular tramitação do feito recursal (ARE) - sem base em precedente ou entendimento vinculativo, válido e existente – é notória invasão de competência desta Suprema Corte. Contexto a justificar o exercício do direito constitucional de reclamar a preservação da competência deste Tribunal, na forma do artigo 102, I, “l”, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988" (eDoc 1, p. 15).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, “seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassada a decisão proferida nos autos do processo nº. 0000700-39.2019.5.12.0005 que negou seguimento do recurso extraordinário oferecido pelo Município de Itajaí que veicula questão relativa a incompetência absoluta da Justiça do Trabalho, sendo questão de ordem pública relevante" (eDoc 1, p. 18).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    A ação também está regrada no Código de Processo Civil/2015, in verbis: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”  



    No caso concreto, a pretensão do reclamante enquadra-se na primeira das hipóteses de cabimento da Reclamação estabelecidas no novel estatuto processual civil, uma vez que alega a usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Da consulta ao andamento processual na origem, constata-se que o Juízo, inicialmente, com fundamento no art. 1.030, I, “a” do CPC, negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.



    Na sequência, foi interposto agravo com fundamento no art. 1042 do CPC, o qual, por ser incabível, teve seu processamento indeferido em decisão proferida em 07.05.24. 



    Verifica-se que a parte aviou, indevidamente, o agravo do art. 1.042 do CPC, de finalidade e prazo distintos, incidindo em erro grosseiro. Não há, consequentemente, adequação no manejo da reclamação constitucional para desafiar o ato, sob pena de desvirtuamento da finalidade do instituto para uso como sucedâneo recursal. 



    Assim, tem-se que a alegada usurpação de competência não está configurada. 



    De mais a mais, ao aplicar entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral para inadmitir o recurso extraordinário, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, não havendo que se cogitar de usurpação da competência desta Corte. Como dito, a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.



    A reclamação constitucional não se revela como instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se julgados nessa linha:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Não houve usurpação de competência do STF pela decisão reclamada, que, ao aplicar a sistemática da repercussão geral, de forma irreparável, com base no Tema 339 (AI 791.292-QO-RG/PE), respeitou integralmente a competência estabelecida pelo art. 1.030, I, a, do CPC. II - Esta Suprema Corte apenas admite a reclamação proposta com a específica finalidade de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, em casos de manifesta teratologia, o que, não ocorreu no caso. III - O que pretende a agravante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo de recurso, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 62172 ED, Relator: CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe 07-11-2023).



    “Embargos de declaração na reclamação. 2. Embargos recebidos como agravo interno, nos termos do art. 1.024, § 3º, do CPC. 3. Constitucional e Processual Civil. 4. Aplicação da sistemática da repercussão geral. Tema 339 e 670. 5. Alegada usurpação de competência do STF. Inocorrência. Ausência de teratologia. Precedentes. 6. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido” (Rcl 61697 ED, Relator: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 03-11-2023).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME E DE REVERSÃO DA DECISÃO HOSTILIZADA. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. MÉRITO. TEMA 339. CONFORMIDADE. COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO. AUSÊNCIA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. NEGADO PROVIMENTO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão nodecisum, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o que não ocorre na espécie. 2. Consoante a jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão de reconsideração ou revisão do que decidido, e dentro do prazo previsto no art. 317 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, implica no recebimento da petição como agravo regimental. 3. Não há que se cogitar de usurpação da competência desta Corte, quando a autoridade reclamada, consoante sistemática adequada aos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC, mantém decisão obstativa de trânsito do recurso extraordinário, por aplicação de entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de repercussão geral. 4. Embargos declaratórios recebidos como agravo regimental, ao qual nega-se provimento” (Rcl 59574 ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 01-09-2023).



    A possibilidade de revisão do ato reclamado somente se viabiliza diante da comprovação da existência de teratologia ou de peculiaridade que torne flagrantemente incorreta a aplicação do tema invocado.Essa, porém, não é a hipótese dos autos.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, restando prejudicada a análise da liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente